Tribunal: TJDFT
Processo: 0700821-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA. ABSTENÇÃO. AGUARDAR LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora agravante, interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0702411-17.2021.8.07.0018, ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer.
3. O agravante se insurge contra a decisão que determinou ao agravante que se abstenha de aplicar multas administrativas decorrentes da instalação do armário de garagem, de propriedade dos agravados, localizado no Condomínio dos Blocos D/E da AOS 05, objeto do Parecer Técnico no 236/2018 do CBMDF, até o julgamento final da lide. Decisão, ID 26711927, indeferiu o pedido de tutela recursal.
4. Os agravados, em contrarrazões, esclarecem que não foi determinado ao Distrito Federal abstenção de aplicação de multas. Ocorre que devido aos absurdos e as ilegalidades praticadas por alguns membros do CBMDF cessem até ser discutida a matéria de mérito no procedimento judicial PJe 0731952- 54.2018.8.07.0001.
5. Os agravados informam que todas as multas aplicadas pelo CBMDF são direcionadas e pagas pelos agravados. Portanto, a alegação de ilegitimidade não deve prosperar. Afirmam que o próprio CBMDF, em vistoria realizada em setembro/2018, afirmou que todas as exigências foram cumpridas, estando o condomínio apto sob todas as regras/legislações do CBMDF, ou seja, um novo despacho, sem nenhuma motivação ou explicação, não pode se sobrepor a um parecer da própria corporação.
6. Conforme demonstrado na Decisão, ID 26711927, há divergências entre as informações do próprio Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e há mais dois processos em tramitação sobre o mesmo assunto, PJe ́s 0731952-54.2018.8.07.0001 e 0717729-62.2019.8.07.0001, ambos aguardando laudos periciais.
7. Em consulta ao PJe 0702411-17.2021.8.07.0018, objeto deste agravo de instrumento, verifica-se que o processo se encontra aguardando o julgamento do presente agravo para ser sentenciado.
8. Por todo o exposto, no presente caso, entendo que a decisão deverá ser mantida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida, por seus próprios fundamentos.
10. Sem custas, em face da isenção legal.